Tribunal: CARF
Processo: 10611.002153/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.002153/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.225 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
GOL LINHAS AEREAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 23/07/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A figura da denúncia espontânea contemplada no artigo 138 do Código Tributário
Nacional não se aplica quando realizada no curso do despacho aduaneiro ou
mesmo após o início de qualquer procedimento fiscal tendente a apurar a infração
(parágrafo único do art. 138 do CTN, art. 612, § 1o do Regulamento Aduaneiro de
2002 e art. 683, § 1o do Regulamento Aduaneiro de 2009).
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA DO
MINISTRO DA FAZENDA. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para apreciar pedido de relevação da pena. Matéria
de competência privativa do Ministro da Fazenda, que a delegou para o
Secretário da Receita Federal por meio da Portaria MF no 214/1979.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do Fato Gerador: 23/07/2009
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO.
Cabível a multa prevista no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 se o importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria, ou prestou de forma inexata informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Mateus Soares de Oliveira (Relator) e Tatiana Josefovicz
Belisário, que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.002153/2009-01
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002153/2009-01

Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira e Helcio Lafeta
Reis
(Presidente).
Ausente
a
conselheira
Ana
Paula
Pedrosa
Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 117-130, pugnando pela reforma
da r. decisão de fls. 97-102, sustentando, em síntese que:
- ocorreu a denúncia espontânea, posto que a retificação da Declaração de
Importação teria se dado no dia seguinte do registro da DI no 09/0947541-0.
- pugna pela inaplicabilidade da multa por entender que é necessária a má-fé do
contribuinte como fundamento para aplicação da sanção. Ademais, aduz não haver erro de
classificação fiscal.
Por outro lado a decisão de primeira instancia julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo fato de que a responsabilidade pela infração é objetiva e, ademais, não se aplica
denuncia espontânea a despachos aduaneiros iniciados, bem como pedidos de relevações de
penalidades devem ser direcionados a autoridade competente, que não a DRJ muito menos o
CARF.
Eis o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Admissibilidade.
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual conheço do mesmo.
2
Do Direito.
a) Da inaplicabilidade da Denúncia Espontânea:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002153/2009-01

Muito embora seja comum o contribuinte pleitear a aplicação dos efeitos jurídicos
do instituto da denúncia espontânea em processos que envolvam classificações, reclassificações,
adições, retificações de documentos, dentre outros, fato é que no caso da importação, tal instituto
jurídico é inaplicável após o registro da Declaração de Importação.
Neste sentido, vale transcrever o disposto nos artigos 102, §1o “a” do Dec.
37/1966 de forma simultânea para com o disposto 7o, III do DEc. 70.235/1972, a saber:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Referidas normativas são claras no sentido de que a espontaneidade deixa de
existir uma vez iniciado o despacho aduaneiro das mercadorias objeto do processo de
importação. Para tanto, importante recorrer-se ao Regulamento Aduaneiro para esclarecer o
momento de seu respectivo início. Desta feita, transcreve-se o artigo 545, § 1o:
Art.545.Tem-se por iniciado o despacho de importação na data do registro da declaração
de importação.
§1oO registro da declaração de importação consiste em sua numeração pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, por meio do SISCOMEX.
Recorrendo-se aos autos, com destaque inicial a Declaração de Importação no
09/0947541-0 de fls. 08 a 14 deste processo, tem-se que a data de seu registro ocorreu aos
23/07/2009, ao passo que a retificação ocorreu no dia seguinte, qual seja, 24/07/2009.
Portanto, não há como aplicar os efeitos jurídicos decorrentes do instituto da
denúncia espontânea no presente caso, pelos fatos e fundamentos externados.
b) Da Inaplicabilidade da Multa Regulamentar:
O fundamento adotado pela fiscalização no Auto de Infração para fins de
aplicação da respectiva multa foi o artigo 84, I da MP 2158-35/01. Eis a sua redação:
Art.84.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
Nos termos das fls. 14-16 deste processo, a retificação ocorreu aos 24, ou seja,
um dia após o início do despacho aduaneiro, consoante externado no tópico anterior. As fls. 16
evidenciam de forma clara e evidente a NCM inicialmente registrada (8503.00.90) na adição no
02 e seu pedido de alteração para a nova NCM (8411.91.00).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002153/2009-01

Neste compasso, interessante correlacionar a descrição de ambas para se
promover a posterior comparação para as descrições presentes nos outros documentos:
DESCRIÇÃO DA NCM 8503.00.90- AD. 02. DI ORIGINAL.
SEÇÃO XVI - MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS
PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM,
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM
EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS.
Capítulo 85 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos
de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de
imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
8503.00 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas
das posições 85.01 ou 85.02.
8503.00.10- De motores ou geradores das subposições 8501.10, 8501.20, 8501.31,
8501.32 ou do item 8501.40.1.
8503.00.90- Outras.
DESCRIÇÃO DA NCM 84119100 DA DI RETIFICADORA.
SEÇÃO XVI - MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS
PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM,
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM
EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS.
Capítulo 84- Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos, e suas partes.
84.11 Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás.
8411.9 Partes:
8411.91.00 - De turborreatores ou de turbopropulsores
Portanto, tem-se que restou evidenciado que as NCMs aplicam-se a bens distintos.
Todavia, necessário analisar qual a descrição do produto formulada na DI original registrada na
data de 23 de Julho de 2009, adição 02 (no campo informações complementares), para com
aquela descrição indicada no documento registrado no dia 24 de Julho de 2009, a título de
retificação. Eis o comparativo:
CAMPO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA DI no 09/0947541-0 registrada na data
de 23/07/2009:
RELAÇÃO DE TAREFAS E DO MATERIAL APLICADO NA REVISÃO DO BEM
REIMPORTADO E DESPACHADO NA ADIÇÃO 001:
CANILHA DO INTENSIFICADOR CONJUNTOS DAS VENTOINHAS DO
INTENSIFICADOR: CARENAGEM, VENTOINHA PAS DO ESTAGIO 8 DA
CAMARA DE ALTA PRESSA CAPA INTERNA VSV CAPA DO ESTATOR
TRASEIRO DA CAMARA DE ALTA PRESSA() CAMARA DE COMBUSTÃO
BOCAIS DO SISTEMA DE ALTA PRESSA() PAS DO SISTEMA DE ALTA
PRESSÃO BLINDAGEM DO SISTEMA DE ALTA PRESSA. BOCAL DO ESTAGIO
1 DO SISTEMA DE BAIXA PRESSA. VENTOINHA DO ESTAGIO 3 DO SISTEMA
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002153/2009-01

DE BAIXA PRESSÃO PAS DO ESTAGIO 3 DO SISTEMA DE BAIXA PRESSÃO
HASTE INTERNA DA CAIXA DE ENGRENAGENS CAPA DA CAIXA DE
ENGRENAGENS ROTOR PMA
CAMPO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA DI no 09/0947541-0 registrada na data
de 24/07/2009:
O
MATERIAL
DESPACHADO
NA
PRESENTE
DECLARACAO
DE
IMPORTACAO
SERA
UTILIZADO
EM
UMA
DAS
AERONAVES
DE
PROPRIEDADE E OPERACAO DA VRG LINHAS AEREAS S.A. . RELAÇÃO DE
TAREFAS
E
DO
MATERIAL
APLICADO
NA
REVISÃO
DO
BEM
REIMPORTADO E DESPACHADO NA ADIÇÃO 001: . CANILHA DO
INTENSIFICADOR CONJUNTOS DAS VENTOINHAS DO INTENSIFICADOR:
CARENAGEM, VENTOINHA PAS DO ESTAGIO 8 DA CAMARA DE ALTA
PRESSA° CAPA INTERNA VSV CAPA DO ESTATOR TRASEIRO DA CAMARA
DE ALTA PRESSA° CAMARA DE COMBUSTÃO BOCAIS DO SISTEMA DE
ALTA PRESSA° PAS DO SISTEMA DE ALTA PRESSÃO BLINDAGEM DO
SISTEMA DE ALTA PRESSA BOCAL DO ESTAGIO 1 DO SISTEMA DE BAIXA
PRESSA° VENTOINHA DO ESTAGIO 3 DO SISTEMA DE BAIXA PRESSÃO PAS
DO ESTAGIO 3 DO SISTEMA DE BAIXA PRESSÃO HASTE INTERNA DA
CAIXA DE ENGRENAGENS CAPADA CAIXA DE ENGRENAGENS ROTOR
PMA.

Ao comparar-se as descrições, percebe-se claramente que o contribuinte
promoveu a descrição correta do produto, incorrendo-se em erro apenas e tão somente no tocante
a NCM e que, diga-se de passagem, NÃO ALTERA O TRATAMENTO ADMINISTRATIVO
DO PRODUTO EM RELAÇÃO A ÓRGÃOS ANUENTES.
O artigo 84, I da MP 2158-35/01 é claro que a multa tem por finalidade evitar que
seja prejudicada a correta identificação da mercadoria. Eis a parte final da redação:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria;
Noutros falares, tanto o controle aduaneiro do produto, como também a questão
tributária estão vinculadas a parte final deste dispositivo. Da leitura do Auto de Infração de fls.
04-07, com especial destaque as fls. 05, observa-se que o fundamento da aplicação da multa foi a
alteração da NCM que, sob o ponto de vista da fiscalização, materializou o erro na classificação
fiscal do produto, atraindo-se a incidência do artigo 711, I do R. Aduaneiro, o qual dispõe da
seguinte forma:
Art.711.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria;
A questão tributária não foi afetada. Todos os tributos foram devidamente
recolhidos, motivo pelo qual a fiscalização não promoveu lançamento de diferenças tributárias,
inclusive por força de suspensão e reduções tributárias aplicáveis. Destarte, nota-se que a parte
fiscal em momento algum foi afetada.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002153/2009-01

Sem prejuízo do erro na NCM, salienta-se ainda que o tratamento administrativo,
em decorrência da perfeita descrição das partes e peças do motor da aeronave, não resultou em
tratamento administrativo diverso.
Portanto, tem-se que:
a- O cofre público não foi afetado;
b- Não houve falha no tratamento administrativo do produto de modo a faltar
eventual Licença Importação;
c- A única alteração, objeto da retificação prestada, foi no tocante a NCM, posto
que a DESCRIÇÃO DO PRODUTO NA DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO ORIGINAL É EXATAMENTE A MESMA NA
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Conclui-se que a identificação do produto, em momento algum, foi afetada. Ao
contrário, desde o primeiro registro houve a perfeita descrição, exatamente a mesma inserida no
documento registrado no dia seguinte. Considerando todo o externado, resta evidente que o
controle aduaneiro também não foi afetado.
Por tais motivos, entende-se pela pertinência da fundamentação de mérito, e, por
conseguinte, pela necessidade de se afastar a aplicabilidade da multa prevista no artigo 711, I do
Ra e 84, I da MP 2158-35/01.
De modo a corroborar o entendimento externado neste voto, em recentíssima
decisão, datada de 04 de Agosto de 2023, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através do Sr.
Ministro relator Dr. Sérgio Kukina, posicionou-se exatamente nos termos ora decidido, ao
manter as decisões do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região que, por sua vez, fez
valer a decisão de primeira instancia, apesar dos apelos formulados pela UNIÃO FEDERAL. Eis
a decisão:
PROCESSO AREsp 1746136. RELATOR(A) Ministro SÉRGIO KUKINA. DATA DA
PUBLICAÇÃO 04/08/2023. DECISÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1746136
-
CE
(2020/0215413-0)
DECISÃO. TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. PENA DE MULTA DE 1% SOBRE O
VALOR ADUANEIRO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO (DI). ERRO FORMAL ESCUSÁVEL. MULTA PASSÍVEL DE
RELEVAÇÃO. DECRETO-LEI 4.543/2002, ARTS. 654 E655. DECRETO-LEI
6.759/2009, ARTS. 736 E 737. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Apelação
interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou procedente a ação
ajuizada com o fito de anular a multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro da
mercadoria importada, aplicada em decorrência de erro no preenchimento da
Declaração de Importação. 2. O erro no preenchimento da DI pela parte autora envolveu
mero erro formal que não prejudicou o processo de importação, tampouco acarretou
dano ao erário. Multa passível de relevação. Decreto-Lei n.4.543/02, artigos 654 e 655 e
Decreto-Lei
no
6.759/09,
artigos
736
e
737.
3.
Inobstante a Autora tenha se equivocado no preenchimento da sua Declaração
de Importação, quanto ao peso e à classificação da mercadoria, ela descreveu
corretamente o objeto da sua importação bem assim o seu valor aduaneiro, o que afasta
qualquer indício de conduta dolosa para a irregular minoração de tributos e demais
encargos legais no desembaraço aduaneiro. 4. Correta a sentença que reconheceu a
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002153/2009-01

inexigibilidade da multa aplicada, que se mostra desproporcional à infração cometida,
ferindo o princípio da razoabilidade, que deve nortear a atividade da fiscalização
aduaneira, sobretudo diante da constatada ausência de prejuízo......2. O Acórdão
embargado reportou-se à legislação de regência do tema trazido a tomo e assentou o
entendimento de que o erro no preenchimento da Declaração de Importação pela parte
autora
envolveu
mero erro formal
que
não
prejudicou
o
processo
de importação, tampouco acarretou dano ao erário e assim, a multa poderia ser relevada,
com fundamento no Decreto-Lei no 4.543/02, artigos 654 e 655, e Decreto-Lei no
6.759/09, artigos 736 e 737. Aresto que foi claro em seus fundamentos, tendo se
pronunciado sobre todos os pontos que
foram colocados em discussão.
.....É
O
RELATÓRIO.
SEGUE
A
FUNDAMENTAÇÃO.
A
irresignação
não
prospera.
....A propósito: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MULTA
APLICADA
EM
RAZÃO
DE
INEXATIDÃO EM DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. ART. 69 DA LEI N.
10.833/2003
E
ART.
84
DA
MP
N.
2.158-35/2001.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE
DECIDE
A
QUESTÃO
COM
BASE
NO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA
N.
126
DO
STJ.
1. A recorrente defende a tese de que o mero descumprimento de formalidade é
suficiente à imposição da penalidade pecuniária, mesmo que não reflita na exigibilidade
de tributo; e alega que o acórdão recorrido nega vigência ao art. 69 da Lei n.
10.833/2003
e
ao
art.
84
da
MP
n.
2.158-38/2001.
2. Não obstante a recorrente tenha manejado o recurso de embargos de declaração
contra o acórdão objeto do recurso especial, as disposições dos artigos de lei tidas por
violadas não foram objeto de debate no Tribunal de origem, o que atrai a incidência do
entendimento
da
Súmula
n.
211
do
STJ.
3. O acórdão proferido pelo TRF da 4a Região consignou que: "A pretensão da
recorrente não merece prosperar porquanto a sentença monocrática soube bem dosar
com razoabilidade a norma aduaneira ao caso concreto. [...] Resta claro que não restou
caracterizado dolo ou má-fé por parte da impetrante, ocorrendo tão-somente equívoco
quando da descrição do produto importado, sem que tal fato alterasse a classificação
deste na NCM. Ademais, nenhum dano houve ao erário nacional, se revelando
descabida a aplicação da punição pretendida pela apelante, a multa de 1% sobre o valor
da
mercadoria".
4. O Tribunal de origem deu enfoque constitucional à matéria, ao fundar-se em
princípios constitucionais, mas a Fazenda Nacional não interpôs o necessário recurso
extraordinário contra o acórdão, deixando transitar em julgado a fundamentação
constitucional, o que atrai a incidência da Súmula n.
126
do
STJ.
5.
Agravo
regimental
não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.146.345/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 23/3/2010, DJe de 8/4/2010) (g.n.). ANTE O EXPOSTO, nego provimento
ao
agravo.
Publique-se.
Brasília,
02
de
agosto
de
2023.
Sérgio
Kukina
Relator.
c) Da Relevação de Penalidades.
Por fim, no tocante ao pedido de relevação de penalidade, entende-se pela
inexistência de previsão legal e competência para análise do mesmo. Dito isto, não há como
prosperar esta tese e respectivo pedido. Entende-se que tal pleito deve ser formulado em
situações excepcionais e específicas ao Chefe do Ministério, consoante redação do artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002153/2009-01

3
Do Dispositivo
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de denúncia espontânea, dou
provimento para cancelamento da aplicação da multa prevista nos artigos 711, I do R. Aduaneiro
e 84, I da MP 2158-35/01.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente daquele adotado quanto à aplicação
da multa prevista nos artigos 711, I do Decreto n° 6.759/09 (RA) e 84, I da Medida Provisória
n° 2158-35/2001.
Do enquadramento legal do Auto de Infração, extraímos alguns dispositivos que
de forma literal determinam a aplicação da multa de um por cento do valor aduaneiro da
mercadoria incorretamente classificada.
Iniciamos pelo Decreto n° 6.759/09, que em seu art. 551 assim dispõe:
Art.551. A declaração de importação é o documento base do despacho de importação
§1o A declaração de importação deverá conter:
I- a identificação do importador; e
II-a identificação, a classificação, o valor aduaneiro e a origem da mercadoria.
§2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá:
I-exigir, na declaração de importação, outras informações, inclusive as destinadas a
estatísticas de comércio exterior; e
II-estabelecer diferentes tipos de apresentação da declaração de importação,
apropriados à natureza dos despachos, ou a situações específicas em relação à
mercadoria ou a seu tratamento tributário. (grifou-se)
Segue tratando do caráter objetivo da aplicação da penalidade, nos seguintes
termos:
Art.673.Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002153/2009-01

Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato.(grigou-se)
Já o art. 711, I, reproduz a redação do art. 84, I, da MP no. 2.158-35/ 2001 e
especifica o dado objetivo de inobservância das regras para o presente caso.
Art.711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;(grifou-se)
Observa-se que o dispositivo apresentado usa a conjunção alternativa “ou”.
Assim, aplica-se a multa se classificada incorretamente na NCM “ou” (...). A segunda frase não
afasta a aplicação na primeira hipótese.
Neste sentido, esta Turma, por unanimidade de votos, ainda que em formação
diversa da atual, decidiu reiteradas vezes ao enfrentar o tema, conforme ementas a seguir
reproduzidas, na parte que se aplica ao tema.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 12/08/2011 a 17/07/2015
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO. Cabível a multa prevista no inciso I do
artigo 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001 se o importador não logrou classificar
corretamente a mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul ou em outros
detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria, ou prestou de forma
inexata informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
(Acórdão 3201-010.069, julgado em sessão de 24/11/2022, de minha relatoria.)

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 20/09/2004 a 28/12/2006
MERCADORIA INCORRETAMENTE CLASSIFICADA NA NCM. PENALIDADE A
incorreta classificação de mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é
fato típico da multa cominada no artigo 84 da Medida Provisória 2158-35, de 24 de
agosto de 2001, c/c Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, artigo 69 e artigo 81,
inciso IV.
(Acórdão 3201-004.064, julgado em sessão de 25/07/2018, da relatoria de Leonardo
Correia Lima Macedo.)
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002153/2009-01

Fl. 187
DF CARF MF
Original